Tribunal: TJSP
Processo: 2087878-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de hepatite C, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.